Tribunal: TJSP
Processo: 2174531-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autor que reclama o bloqueio de suas contas na plataforma da demandada. DECISÃO que postergou o exame do pedido de tutela de urgência para após a contestação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autor que reclama o bloqueio de suas contas na plataforma da demandada. DECISÃO que postergou o exame do pedido de tutela de urgência para após a contestação. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Demonstração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confirmação da tutela de urgência recursal, com a majoração da multa diária para R$ 500,00, limitada a incidência à quantia de R$ 20.000,00, diante do não cumprimento da determinação pela Empresa ré. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*